Tribunal: TJMT
Processo: 0006803-56.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006803-56.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRESSA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 051.309.351-60 (APELANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANDA RAFAELA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 063.942.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DA CONCEIÇÃO SOUSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), TAUA WESLEI SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 064.818.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TAUANI STEFANI SOUSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O PRESO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os agentes estatais, responsáveis pelo encarceramento do preso, adotaram todas as providências necessárias, no intuito de protegê-lo, não há falar na ocorrência do nexo causal, entre a conduta estatal e o evento danoso, decorrente do suicídio daquele, que autorize a responsabilidade civil do estado no dever de indenizar. Precedente do STF, com repercussão geral (RE n. 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016).

RELATÓRIO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Andressa Sousa Oliveira, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais n. 0006803-56.2015.8.11.0045, julgou improcedente o pedido, que objetivava a indenização pela morte do seu genitor, a pessoa de Raimundo Nonato de Oliveira, em decorrência do suicídio deste, enquanto encontrava-se detido na Delegacia de Polícia da Comarca de mesma denominação, e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e ao pagamento das custas processuais, estes suspensos em razão de ser beneficiária da Assistência Judiciária.

A Apelante sustentou, em resumo, que o fato de o seu pai estar sob a custódia do Estado, por si só, é circunstância suficiente para a procedência do pleito indenizatório, por se tratar, no caso, de responsabilidade civil objetiva.

Argumentou ser desnecessário perquirir sobre o dolo ou a culpa, na medida que o Estado falhou no cumprimento do seu dever de vigilância.

Requereu, então, o provimento do Apelo, para reformar a sentença combatida e condenar o Apelado a pagar uma indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, bem como na condenação em honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É relatório.

VOTO:

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, Andressa Sousa Oliveira insurge-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais n. 0006803-56.2015.8.11.0045, julgou improcedente o pedido, que objetivava a indenização pela morte do seu genitor, a pessoa de Raimundo Nonato de Oliveira, em decorrência do suicídio deste, enquanto encontrava-se detido na Delegacia de Polícia da Comarca de mesma denominação, e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e ao pagamento das custas processuais, estes suspensos em razão de ser beneficiária da Assistência Judiciária.

Denota-se dos autos que a Recorrente manejou a sobredita ação almejando uma indenização por danos morais, pelo fato de o seu genitor ter cometido suicídio, enquanto encontrava-se detido na Delegacia de Polícia da Comarca de Lucas do Rio Verde, por ter praticado, em tese, estupro de vulnerável, contra a sua própria filha, a adolescente T.S.S.O., de 13 (treze) anos, à época.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, vê-se que não há qualquer indício de negligência do Estado que pudesse ter contribuído para a atitude do detido. O suicídio foi cometido, única e exclusivamente, por vontade do detido, o que afasta a responsabilidade civil do Estado em razão da denominada culpa exclusiva da vítima podendo presumir a responsabilização do Estado, pois não restou demonstrado qualquer desídia em garantir a segurança do recluso, repita-se, tratando-se de hipótese técnica de responsabilidade subjetiva.

Assim, diante desta perspectiva, levando-se em consideração que a parte autora não logrou êxito em constituir plenamente seu direito, já que não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil do Estado, ônus que era seu a teor do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Andressa Sousa de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso e, como consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §§ 2.o e 3.o, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos requerentes, em razão do fato da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a Recorrente, conforme os fundamentos expostos no relatório.

De antemão, sinalizo, que a conclusão do meu voto será pelo
desprovimento
do Recurso.

Com efeito, a questão em mesa já foi decidia por esta Câmara Julgadora, inclusive, decorrente do mesmo fato que originou a presente lide, no Recurso de Apelação n. 0006804-41.2015.8.11.0045, da relatoria da colega Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Colhe-se daquele Recurso, manejado por Vanessa Cristina Sousa de Oliveira, irmã da Recorrente Amanda Rafaela Sousa de Oliveira, que não foi reconhecida a responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar, em razão do mencionado suicídio, porquanto não foi configurado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado.

Veja-se, a propósito, a ementa do acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0006804-41.2015.8.11.0045:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA – PAI DA AUTORA PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM TESE, DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER O SUSPEITO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – ROMPIMENTO NEXO CAUSAL – REPERCUSSÃO GERAL (STF - RE 841526) – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Elementos que demonstram que os policiais tomaram todas as providências necessárias no intuito de proteger o suspeito, o qual encontrava sob a sua custódia, como por exemplo retirar o cinto do suspeito, medida esta cujo objetivo é exatamente tentar evitar atos de suicídio do suspeito. 2. Rompimento do nexo causal. 3. De acordo com a repercussão geral (STF, no RE no 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016), não haverá responsabilidade civil do Estado nas situações onde a Administração Pública demonstra ter tomados todos os cuidados com o escopo de proteger o detento e, se mesmo ter agido com cautela, não pôde evitar o evento danoso, pois rompido estará o nexo causal. Nesse norte, nas situações de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, é que o Estado será responsável pela morte do detento. 4. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0006804-41.2015.8.11.0045, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)
.

Peço vênia para transcrever parte do voto proferido naquele Recurso de Apelação, que bem esclareceu a situação fática, objeto da presente lide,
in verbis
:

(...)

Ao compulsar os autos, verifica-se que o pai da Autora foi preso, em flagrante delito, em atitude que indicavam atos de estupro de vulnerável, pois encontraram o pai da Autora e a vítima (filha menor e especial, diga-se de passagem!) semi nus, dentro de um veículo em local ermo e altas horas da noite.

Tal situação fática restou assim evidenciado quando se analisa a Portaria de Inquérito Policial instaurado para apurar a morte do pai da autora e acostado à p. 50/52, assim redigido,
in verbis
:

(...) Esclareça-se que RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA estava detido na cela desta Delegacia, sozinho, porque, segundo BOPM no III-810-940/2013, em tese e a princípio, praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua filha, a adolescente T.S.S.O., de 13 anos, sendo surpreendido, supostamente em flagrante delito, pelos Policiais Militares, os quais presenciaram vítima e suspeito semi-despidos, dentro do veículo. Entrevistando a adolescente-vítima no local, os militares dela ouviram que suportava atos de violência sexual do genitor há algum tempo. A vítima e o suspeito foram encaminhados para o 13o Batalhão da Polícia Militar, para lavratura do Boletim de Ocorrência, onde compareceram as Conselheiras Tutelares de plantão. Em entrevista com a vítima, as Conselheiras Tutelares também ouviram seu relato detalhado dos atos de violência sexual perpetrados pelo genitor, e ainda encaminharam a adolescentes para Exame de Corpo de Delito com Médico Legista, o qual constatou ruptura do hímen. Diante dessas evidências, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA foi conduzido a esta Delegacia e entregue ao Investigador de Plantão que, diante dos fatos e não constando nenhuma ilegalidade aparente naquela detenção, colocou-o em uma das celas desta Delegacia, onde aguardaria sua oitiva formal e eventual lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito pouco depois. Infelizmente, no início da manhã, ao abrir a porta de acesso às celas, o Investigador não obteve resposta do preso e, ao procurá-lo, viu-o suspenso pela calça, em característico ato de suicídio. Os supostos crimes de estupro de vulnerável praticados por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA contra a filha são objeto do Inquérito Policial no 213/2013/DLRV/MT. (...)

Há elementos nos autos que demonstram que os policiais tomaram todas as providências necessárias no intuito de proteger o suspeito, o qual encontrava sob a sua custódia, como por exemplo retirar o cinto do suspeito, medida esta cujo objetivo é exatamente tentar evitar atos de suicídio do suspeito. Além disso, o colocou em cela individualizada. Tais atos restaram evidenciados no Boletim de Ocorrência no 1629/2013, cujo comunicante foi um Investigador de Polícia plantonista (Everaldo Signor), o qual se encontra anexado à p. 31 e assim redigido,
in verbis
:

(...) Comunico que nesta data, recebi o boletim de ocorrência de no III-810-940 da Polícia Militar que apresentou nesta Delegacia o conduzido em flagrante delito, senhor Raimundo Nonato de Oliveira, já qualificado no boletim da PM acima especificado, o qual em tese, teria praticado estupro de vulnerável contra sua filha T.S.S.O., 13 anos de idade, também qualificada e, analisando o histórico da ocorrência, assim como os procedimentos tomados pelos policiais militares, não notei preliminarmente qualquer conduta ilegal dos militares, assim, o detido e ora vítima Raimundo foi conduzido a uma das celas desta Delegacia e aparentemente estava tranquilo, sendo retirado dele o seu cinto, procedimento este de praxe, justamente para evitar que ele pudesse utilizar este objeto para tentativa de suicídio, embora não apresentasse sinais de que iria fazê-lo. Assevero que seu calçado ficou dentro de seu veículo, o qual também conduzido a esta Delegacia. A vítima Raimundo ficou sozinha na cela, já que não havia outros detidos na Delegacia. Embora eu tenha permanecido alerta a qualquer barulho no interior e nas imediações da Delegacia, durante a noite não foi notado qualquer barulho ou ruído vindo das celas, de modo que isto também é normal, mormente quando há poucos detidos. Lamentavelmente hoje pela manhã, quando entrei na cela para ver como estava a vítima Raimundo, o encontrei morto pendurado com a sua própria calça envolta no pescoço, e amarrada em outra ponta na cela. Os sinais da morte eram patentes, não havia porque solicitar auxílio médico. Diante do fato, solicitei o Delegado de Polícia que imediatamente veio a esta Delegacia. A perícia foi solicitada e todas as medidas necessárias para apurar o fato foram tomadas.

Diante da situação fática acima mencionada, verifica-se que a prisão do pai da Autora ocorreu dentro da normalidade o que permite concluir, com plena segurança, a inexistência do dever de indenizar do Estado. (...).

Como se pode observar dos elementos constantes dos autos, bem assim, diante do julgado proferido no Recurso de Apelação n. 0006804-41.2015.8.11.0045, não há falar-se, na hipótese, em responsabilidade civil do Estado, porquanto todas as medidas protetivas, em benefício do detento, foram adotadas, rompendo, assim, o nexo causal, requisito essencial para configurar e caracterizar o dever de indenizar.

Confira-se, a propósito, a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da temática em debate:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016).

Desse modo, no que pertine ao mérito da controvérsia, constata-se que a sentença combatida não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Andressa Sousa Oliveira, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021